Tribunal: TJDFT
Processo: 0008918-55.1995.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008918-55.1995.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MASSA FALIDA DE SILVA NETTO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA EMBARGADO: ALICIA DA ROCHA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MASSA FALIDA DE SILVA NETTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA em face do acórdão de ID 51885702 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pela embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA. ENCERRAMENTO. PRECEDENTES. INAPLICÁVEIS. SITUAÇÃO DIVERSA. AUTORIZAÇÃO PARA EXERCER O COMÉRCIO. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA FALIDA. NECESSÁRIA. ART. 158, VI, DA LEI No 11.101/2005. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se as disposições do Decreto-lei no 7.661/1945 à falência processada antes da entrada em vigor da Lei no 11.101/2005. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça invocada pela parte, no sentido da manutenção da personalidade jurídica da falida mesmo após o encerramento da falência, firmou-se com base em casos nos quais houve arrecadação de ativos, pagamento de dívidas da falida ou sobra de bens, destinados aos sócios. 2.1. Os precedentes são incompatíveis com a situação da falência em que não houve qualquer ativo arrecadado ou movimentação promovida pela administradora judicial. 3. A redação do art. 138 do Decreto-lei no 7.661/1945 prevê claramente que a autorização do falido a exercer o comércio depende de sentença declaratória da extinção de suas obrigações. 4. O art. 158, VI, da Lei no 11.101/2005, incluído pela Lei no 14.112/2020, prevê a extinção das obrigações da falida quando ausentes ou insuficientes os bens arrecadados, mas é inaplicável à falência processada de acordo com o Decreto-lei no 7.661/1945. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1761128, 00089185519958070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embargos de Declaração opostos em ID 52244189 aduzindo a ocorrência de omissão e adoção de premissa equivocada no acórdão. Alega que o julgado não considerou a expressa disposição legal do art. 5o, §5o da Lei 14.112/20, que determina a extinção das obrigações do falido com o encerramento da falência nos termos dos artigos 114-A ou 156 da referida lei, incorrendo em omissão. Prequestiona a matéria. Requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a extinção das obrigações da falida. Contrarrazões não apresentadas. Intimada para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso, a embargante apresentou petição de ID 53178584. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de cognição. Compulsando os autos, verifica-se que na apelação interposta em face da sentença, a massa falida ora embargante requereu a “cassação da determinação de baixa da falida perante a Junta Comercial e a Secretaria da Receita Federal do Brasil”. Após a interposição de apelação pela massa falida, o Distrito Federal apresentou embargos de declaração em face da sentença, esclarecendo o magistrado de origem em ID 49769930 que “a sentença que encerrou a falência não declarou extintas as obrigações da falida, já que ela é regida pelo Decreto-Lei n. 7.661/1945”. No momento da afirmação acima, a parte embargante já havia interposto a apelação em face da sentença, não havendo pedido de reforma quanto à declaração de extinção das obrigações da falida. O acórdão embargado, embora tenha se referido à extinção das obrigações da falida como parte de suas razões, limitou-se a analisar o pedido de cassação da determinação de baixa da falida, nos termos da apelação interposta. A embargante, por sua vez, inova em seu recurso, requerendo o reconhecimento da extinção das obrigações da falida, nos seguintes termos: Ao teor do exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para reconhecer a extinção das obrigações da falida ante a ordem legal expressa nos art. 5o §5o da Lei 14.112/20 e art. 168, VI da Lei 11.101/05, emprestando ao presente recurso efeitos infringentes para dar provimento a apelação. O pedido amplia objetivamente a lide de maneira tardia, uma vez não requerido na apelação interposta pela embargante, sendo incabível em sede de Embargos de Declaração. A apreciação do novo pedido, conforme requerido, violaria o contraditório e à ampla defesa, bem como o princípio da unicidade recursal. Neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA PEÇA RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. O ordenamento jurídico veda a inovação recursal, uma vez que pode caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa, salvo se configuradas as circunstâncias dos artigos 342 ou 1.014 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão embargado, por óbvio, não tinha a obrigação de discorrer sobre teses não suscitadas pela parte em sua peça recursal, inexistindo, portanto, qualquer obscuridade, omissão ou contradição no julgado, ou mesmo erro material, de modo que ausentes quaisquer vícios, nada a suprir no acórdão recorrido, estando a decisão vergastada sem defeito à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1764465, 00320924920168070018, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. 1 - Ausência de omissão. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou de enfrentar questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício, o que não se verifica no presente caso. 2 - Inovação recursal. Suspensão do feito. Tema 1169 do STJ. O pedido de suspensão não foi objeto de devolução a este Colegiado pela apelação. Trata-se de inovação recursal que, por conseguinte, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada. 3 - Prequestionamento. A mera intenção de prequestionar não é fundamento suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando a questão de fundo já foi exaustivamente examinada. Ainda que o objetivo do recurso em exame seja o prequestionamento, o recurso deve ser embasado em uma das hipóteses do art. 1022 do CPC. Ademais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1025 do CPC). 4 - Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. (Acórdão 1759566, 07199926220228070001, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei). Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de novembro de 2023 13:13:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador